Tribunal: TJMT
Processo: 1033487-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033487-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARAI MORAIS PRETO - CPF: 933.038.231-20 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1033487-26.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: AMARAI MORAIS PRETO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONVALIDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A declaração de nulidade do ato administrativo sub judice é medida a se impor no presente caso, na medida em que visa retificar ato administrativo pretérito, este, porém, convalidado em decorrência do decurso do prazo decadencial previsto no art. 26 da Lei Complementar Estadual no 7.692/2002.

Recurso da reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR nulo, tão somente na parte em que determina a restituição de valores, o ato administrativo 236/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG06/2021, permanecendo hígidos os demais efeitos notadamente no que tange à determinação de retificação de atos de progressão da requerente, limitada, portanto, a ordem apenas para impor a obrigação de não fazer consistente em impedir o requerido de exigir, a título de ressarcimento ao erário, a devolução retroativa de valores já pagos da parte autora. Por consequência declara-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo a necessidade de declaração de nulidade do ato administrativo no 236/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, o qual visa retificar o Ato Administrativo SAD/00101/2014 em que estaria convalidado em decorrência do decurso do prazo decadencial.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O caso versa sobre retificação de Ato Administrativo inerente à data de progressão de classe e nível de servidor público estadual.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor se insurge em face do Ato Administrativo no 236/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, datado em 22/06/2021, em que determinou a retificação da Portaria SAD/00101/2014, a fim de alterar a data de estabilidade do cargo, progressão para o nível 02 e progressão para classe B de 11/05/2014 para 15/09/2017, bem como reconhecer o direito a nova progressão para a classe C com efeitos a partir de 15/09/2020.

Ocorre que, referida portaria foi publicada no Diário Oficial de 09/07/2014, conforme consta no próprio Ato Administrativo
sub judice
.

Ora, dispõe o art. 26 da Lei Complementar Estadual no 7.692/2002 que:

Art. 26
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.

Desta feita, verificado o decurso do prazo decadencial quinquenal, vez que o Ato Administrativo no 236/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG encontra-se datado em 22/06/2021, ou seja, mais de cinco anos da publicação da portaria que visa sua retificação, tem-se pela convalidação desta, de modo que o reconhecimento de nulidade perquirida é medida a se impor no presente caso.

Saliento,
a parte Recorrente não pode ser prejudicada pela desídia do ente público que resolve regularizar atos que apresentam defeitos após o decurso do prazo decadencial, sendo feito o reparo após mais de 6 anos do ato, ainda requerendo devolução de valores ao erário, que foi recebido pelo Reclamante de boa-fé.

Ressalto ainda que, neste sentido já decidi no Feito no 1028575-80.2021.8.11.0002.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a convalidação do Ato Administrativo SAD/00101/2014, publicado em 09/07/2014 e os demais atos de progressões, subsistentes em decorrência do preenchimento dos requisitos do ato retro, uma vez que operada a decadência, e declarar, via de consequência, nulo o ato administrativo no 236/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023